Tribunal: TJES
Processo: 5015197-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015197-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARLON BERNARDO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI N. 911/69. TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRESCINDIBILIDADE DE SE AGUARDAR A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/69 a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário serão consolidadas cinco dias após executada a liminar, como estabelece o § 1º do art. 3º, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004.

O Tema Repetitivo 722 do STJ preceitua que
“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”
.

Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015197-71.2024.8.08.0000

Agravante:

Safra Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

Agravado:

Marlon Bernardo da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de Marlon Bernardo da Silva, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como determinou que, uma vez efetivada a medida, seja o devedor citado para
purgar a mora. (ID. 49545555)

Em suas razões, o agravante alega em síntese que (a)
“[...]não há que se falar em citação e apresentação de contestação antes do cumprimento da liminar[...]”
; (b)
“[...]o sistema jurídico visa à obtenção do máximo rendimento da lei com o mínimo de atos processuais e exerce papel relevante ao proporcionar meios para que outros princípios possam realizar seus objetivos[...]”
; (c)
“[...]merece acolhimento em sua integralidade o pedido liminar, para que seja reformada a decisão liminar do juízo de origem, possibilitando assim, a adequada proteção do direito creditório do Agravante. [...]”
. (ID. 10042804)

Por meio da decisão ID. 10191472 entendi por bem deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É, no que importa o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que concerne às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/69, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário serão consolidadas cinco dias após executada a liminar, como estabelece o § 1º do art. 3º.

O Tema Repetitivo 722 do STJ preceitua que
“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”
. (g. n.)

Em sintonia:

“
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem
,
o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente
, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”
(REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021). (g. n.)

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente
no prazo de 5 dias após a execução da liminar
para que o bem lhe seja restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” (AgInt no REsp n. 1.747.235/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 3/4/2019.) (g. n.)

Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para purgar a mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão, determinando que o prazo de cinco dias para purgação da mora flua a partir do cumprimento da liminar, independente da citação do devedor, consolidando-se a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em caso de não pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.